Tribunal: TJSP
Processo: 2168805-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INFORMAÇÕES DO RENAJUD INFORMANDO A EXISTÊNCIA DE AUTOMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. PRETENSÃO DO CREDOR DE EXPEDIR OFÍCIO AO DETRAN PARA QUE SEJAM FORNECIDAS MAIS INFORMAÇÕES SOBRE TAIS BENS. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. MEDIDA REFORMADA. Não sendo possível supor a respeito do fim que foi dado aos bens que constam em nome do devedor nos cadastros do DETRAN, ainda que sobre

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INFORMAÇÕES DO RENAJUD INFORMANDO A EXISTÊNCIA DE AUTOMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. PRETENSÃO DO CREDOR DE EXPEDIR OFÍCIO AO DETRAN PARA QUE SEJAM FORNECIDAS MAIS INFORMAÇÕES SOBRE TAIS BENS. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. MEDIDA REFORMADA. Não sendo possível supor a respeito do fim que foi dado aos bens que constam em nome do devedor nos cadastros do DETRAN, ainda que sobre eles haja restrições de alienação fiduciária, deve ser autorizada a expedição de ofício para obtenção de maiores informações.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168805-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é agravante
JOÃO PEDRO CANTOS FERNANDES, é agravado SIDNEI ARDANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168805-18.2019.8.26.0000 -Voto no 47736
2
Voto no 47.736
Agravo de Instrumento no 2168805-18.2019.8.26.0000
Agravante: João Pedro Cantos Fernandes
Agravado: Sidnei Ardana
Comarca: São João da Boa Vista
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL
CIVIL.
INFORMAÇÕES
DO
RENAJUD
INFORMANDO A EXISTÊNCIA DE AUTOMÓVEIS EM
NOME DO EXECUTADO. PRETENSÃO DO CREDOR DE
EXPEDIR OFÍCIO AO DETRAN PARA QUE SEJAM
FORNECIDAS MAIS INFORMAÇÕES SOBRE TAIS BENS.
INDEFERIMENTO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
MEDIDA
REFORMADA. Não sendo possível supor a respeito do fim que
foi dado aos bens que constam em nome do devedor nos cadastros
do DETRAN, ainda que sobre eles haja restrições de alienação
fiduciária, deve ser autorizada a expedição de ofício para obtenção
de maiores informações.
Recurso provido.
João Pedro Cantos Fernandes ajuíza o presente Agravo de Instrumento
contra Sidnei Ardana, pleiteando a reforma da decisão de primeiro grau que, em sede de
cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofício ao DETRAN.
Sustenta o agravante que, caso fosse deferido o seu pedido, poderiam ser
angariadas informações que poderiam auxiliar a identificar os nomes para quem foram
transferidos os veículos que anteriormente eram da titularidade do executado, no período
de 2016, permitindo, assim, verificar se o devedor não lançou mão de artifícios para que os
bens deixassem de constar em seu nome. Argumenta que não se pode presumir que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168805-18.2019.8.26.0000 -Voto no 47736
3
haverá utilidade na determinação, tendo havido cerceamento de defesa. Prequestiona
dispositivos da Constituição Federal. Assim, pleiteia a reforma da decisão de primeiro
grau.
Ausente pedido de liminar, a decisão de fl. 78 determinou o processamento
do recurso.
Contraminuta às fls. 81/88. Preliminarmente, arguiu o agravado nulidade
por não estar o agravante regularmente representado, dado que já havia atingido a
maioridade. No mérito, argumenta que o magistrado já havia indeferido o pedido de
bloqueio de veículos, não tendo havido recurso contra tal decisão, o que tornaria preclusa a
pretensão. Afirma que os veículos estavam alienados a instituições financeiras, de modo
que, mesmo que quisesse vendê-los, não era proprietário. De outro lado, afirma que se
houve alienação dos veículos após a quitação, sobre eles não existia qualquer restrição que
pudesse impedir a venda, conforme súmula 375 do STJ.
Este é o relatório.
Ao indeferir a pretensão de expedição de ofícios ao DETRAN, fundamentou
o juízo de primeiro grau que somente duas seriam as hipóteses: ou os veículos já teriam
sido retomados pelo agente financiador, em razão de inadimplemento, ou, de outro lado, os
contratos teriam sido encerrados e o devedor alienado os automóveis que não continham
restrição no prontuário, não havendo possibilidade de ser desfeito o negócio contra o
terceiro de boa-fé.
A razão está com o agravante.
Ainda que o propósito do juízo tenha sido o de dar celeridade ao processo,
evitando diligências inúteis e meramente protelatórias, é preciso reconhecer que há
suposições nos fundamentos declinados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168805-18.2019.8.26.0000 -Voto no 47736
4
Não é possível presumir que eventuais alienações foram feitas de boa-fé. O
credor tem o direito de poder investigar e, eventualmente, postular a nulidade das
transferências, sem desrespeitar a súmula 375 do STJ.
O órgão julgador deve decidir sobre fatos que foram comprovados nos
autos, devendo abster-se de proferir manifestação sobre hipóteses. O interesse em
investigar o patrimônio do devedor é do credor.
Neste sentido, a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PESQUISA VIA RENAJUD -
EXECUTADO - POSSUIDOR DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE -
DESCONHECIMENTO DE QUEM É O CREDOR FIDUCIÁRIO - AGRAVANTE -
PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA A OBTENÇÃO DOS
DADOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA CIÊNCIA DA VIABILIDADE DA
CONSTRIÇÃO - JUÍZO - INDEFERIMENTO - INFORMAÇÕES - CARÁTER
SIGILOSO - PARTE - INACESSIBILIDADE - INTERVENÇÃO JUDICIAL -
NECESSIDADE - DECISÃO COMBATIDA - REFORMA. AGRAVO PROVIDO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2164066-02.2019.8.26.0000; Relator (a): Tavares de Almeida;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 16/10/2019; Data de Registro: 16/10/2019)
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÕES - RECEITA FEDERAL - DETRAN LOCALIZAÇÃO DE BENS
PENHORÁVEIS Cabimento - Impossibilidade da parte em obter informações, em face
do órgão somente atender às requisições oficiais - Interesse público na prestação
jurisdicional - Expedição de ofícios determinada, através do convênio Infojud e Renajud
Decisão
reformada
-
Agravo
provido".
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2087146-55.2017.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Foro de Birigui - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/06/2017; Data de
Registro: 09/06/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168805-18.2019.8.26.0000 -Voto no 47736
5
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator